Tribunal: TJMT
Processo: 1063254-75.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-23
Data de publicação: 2023-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1063254-75.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MARKIERTEN ROSA MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 482.738.301-44 (RECORRENTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1063254-75.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Markierten Rosa Miranda de Oliveira

Recorrida(s):

Aguas Cuiabá S.A. - Concessionaria de Serviços Públicos de Agua e Esgoto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de junho de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ÁGUA E ESGOTO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO NÃO EVIDENCIADA. VISTORIAS REALIZADAS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO APARELHO MEDIDO. ABUSIVIDADE NA COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1.

O Reclamante, ora Recorrente, em suas razões recusais, sustenta que
“(...) o único mês atípico foi de junho em que teve um consumo de 41m3 , cabe salientar que o Recorrente foi obrigado a parcelar a fatura aqui discutida, uma vez que a Recorrida efetuou a suspensão do fornecimento de água pela fatura ora discutida. E devido ao parcelamento, foi incluídas nas fatura posteriores o valor do parcelamento, e com inclusão do parcelamento duas faturas aproximar-se do valor da fatura ora discutida, todavia ainda está menor e não condiz com o valor do efetivo consumo do recorrente (...)Conforme demonstrado alhures, á media de consumo do Recorrente é de 10 à 25m3 , e não aquela lançada na fatura de junho de 2022. Não paira duvida que a fatura do mês de junho de 2022 está incorreta, que o consumo está além da média”.
Ao final, requer seja reformada a sentença para julgar procedente o pedido de declaração de inexistência do débito de R$ 541,01 (fatura de 06/2022) e de indenização por dano moral.

2. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

3. No presente caso, em que pese o Recorrente alegar a existência de anomalia no sistema de medição instalado no local, verifico que deixou de juntar qualquer prova nesse sentido, bem como não comprovou a inexistência de vazamento interno em sua residência.

4. Por outro lado, a Reclamada demonstrou que em vistoria realizada em 17/06/2022, ante a reclamação administrativa do consumidor, não foi detectado nenhum vazamento no cavalete e que o hidrômetro encontrava-se aprovado, após os testes realizados. Consta ainda informação no sentido que o consumidor “não irá contratar profissional nenhum para realizar a verificação interna”, conforme abaixo se vê:

5. Eis o histórico de consumo da unidade consumidora do autor:

6. Da análise do histórico de consumo, é possível observar que no mês impugnado (06/2022) houve o registro de LEITURA no aparelho medidor de 41 m3, bem como que tal consumo é próximo ao registrado/lido em 09/2022 - 36 m3. Logo, se o consumo registrado no período impugnado nestes autos é similar ao consumo registrado em 09/2022, sendo ínfima a diferença na média apurada em comparação com tais períodos, motivo pelo qual, a fatura objeto desta lide é devida, por estar dentro da média de consumo do autor.

7. Conforme consta na sentença recorrida:
“Perscrutando os documentos carreados pelas partes nos autos, apesar da irresignação autoral acerca do valor imputado para pagamento na fatura objurgada
, tenho que, em uma simples análise do histórico de consumo da reclamante, é possível constatar a regularidade na aferição do consumo das faturas, já que, se realizarmos um comparativo nos consumos aferidos nos meses anteriores e posteriores à fatura discutida nos autos, é de se perceber com clareza a correspondência dos valores entre os meses. Então, considerando que todas as faturas existentes em nome da reclamante desde o início do fornecimento de água pela reclamada, mantiveram a correlação da mesma média de consumo, razão porque tenho que a mera insurgência, em si mesma, não autoriza o refaturamento, como pretende a parte promovente
(...) Aliás, os demais documentos anexados pela reclamada comprovam a regularidade na rotina do relógio medidor/unidade consumidora debatida, com as inspeções e averiguações de praxe
, situação que mostra que inexiste sequer indício de que haja alguma irregularidade
. Assim,

tenho que os documentos encartados aos autos corroboram as alegações da concessionária, não havendo ilegalidade, tampouco razão para revisar o débito discutido, vez que a cobrança pela média e posterior acerto de leitura decorrem de impossibilidade de registro do consumo efetivamente consumida no imóvel da parte requerente”.

8. Não sendo constatada nenhuma evidência de anomalia no sistema de medição instalado no local, rejeita-se o pedido de revisão da fatura ora questionada, bem como de indenização por dano moral, devendo ser observado que o fato de o consumidor não concordar com a cobrança realizada pela reclamada, sem apresentar qualquer irregularidade na leitura da fatura, não há como imputar a concessionária de água e esgoto qualquer responsabilidade.

9. A sentença que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso improvido. O Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do art. 98, do CPC.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2023